Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (DUAS VÍTIMAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação pela prática do crime de latrocínio tentado quando o acervo probatório é coeso na demonstração da materialidade e autoria delitivas, notadamente pelas declarações firmes das testemunhas, tudo corroborado pelas filmagens das câmeras de segurança, laudos e demais documentos acostados aos autos.
2. Improcede o pleito de desclassificação do crime de latrocínio, na sua modalidade tentada, para roubo circunstanciado, quando o conjunto probatório é firme em demonstrar a existência do animus necandi de um dos coautores, que não só apontou e efetuou disparos de arma de fogo em direção aos seguranças do shopping, como obteve êxito em atingir um consumidor, em erro de execução, que se encontrava próximo a um dos seguranças.
3. Não é possível alegar participação dolosamente distinta quando era do conhecimento dos autores e partícipes que seria utilizada arma de fogo durante a execução do crime, sendo, portanto, previsível a ocorrência do resultado mais gravoso.
4. O fato de o crime ter sido praticado mediante premeditação e em concurso de agentes extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade.
5. O afastamento da vítima de suas atividades laborais por mais de sete meses, impactando a sua renda e, em consequência, a sua subsistência, deve ser levado em consideração para valoração negativa das consequências do crime.
6. Praticar um roubo, com três agentes, mediante o uso de uma arma de fogo, no interior de um shopping movimentado é circunstância que extrapola a descrição do tipo penal, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de cada vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
8. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa de latrocínio, quando todas as etapas do iter criminis são percorridas para alcançar o resultado morte, o qual não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente: erro de pontaria.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.